Tribunal: TJDFT
Processo: 0737750-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0737750-77.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO CESAR DE CAMPOS AMARAL, ANDERSON SANTANA CONSULTORIA EM GESTAO DE NEGOCIOS &amp; TREINAMENTO DE ALTO IMPACTO EIRELI, ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA TELLES DE VASCONCELLOS RECORRIDO: ANDERSON SANTANA CONSULTORIA EM GESTAO DE NEGOCIOS &amp; TREINAMENTO DE ALTO IMPACTO EIRELI, ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA TELLES DE VASCONCELLOS, PAULO CESAR DE CAMPOS AMARAL DECISÃO HOMOLOGO o ACORDO firmado entre as partes (ID 27885558), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito do pedido da parte autora em face do segundo réu (Antonio Jose), nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Em consequência do acordo pactuado, não remanesce interesse jurídico do segundo réu, ficando prejudicada a análise do seu recurso ID 27425123. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Lado outro, remanescem o interesse do autor na análise do pleito recursal em face do primeiro réu (Anderson Santana), ratificado no pedido ID 27885557, bem como o interesse do primeiro réu na análise do seu recurso interposto. Dê-se ciência às partes. Após, retornem os autos conclusos para a análise dos recursos inominados interpostos pela parte autora e pelo primeiro réu. Int. Brasília/DF, 12 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator